Tribunal: TJPA
Processo: 0800460-16.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800460-16.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDSON DE SOUZA NASCIMENTO, FABIANA DE SOUZA ASSIS PINTO NASCIMENTO

AGRAVADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. DIREITO À INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO. CONDICIONAMENTO DA REINTEGRAÇÃO AO PAGAMENTO PRÉVIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Edson de Souza Nascimento e Fabiana de Souza Assis Pinto Nascimento contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença em ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e indenização por perdas e danos movida por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda., defere a reintegração sem condicioná-la ao pagamento prévio de benfeitorias, postulando os agravantes a manutenção na posse até a indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias (CC, art. 1.219; Lei 6.766/1979, art. 34).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a reintegração de posse pode ser efetivada antes da indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas por possuidor de boa-fé; (ii) estabelecer se assiste ao possuidor direito de retenção até o pagamento/compensação dessas benfeitorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O possuidor de boa-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias (CC, art. 1.219; Lei 6.766/1979, art. 34), o que impõe, no contexto de reintegração decorrente de rescisão, o respeito ao direito de retenção até o adimplemento.

A efetivação imediata da reintegração sem indenização prévia acarreta enriquecimento sem causa do promitente vendedor, devendo a medida ser condicionada ao pagamento das benfeitorias reconhecidas, com apuração do valor em liquidação.

A orientação jurisprudencial desta Corte converge nesse sentido, assentando a imprescindibilidade da indenização prévia das benfeitorias úteis e necessárias antes da desocupação do imóvel por possuidor de boa-fé.

A sentença que rescinde o contrato e reconhece o direito de retomada do imóvel permanece hígida; reforma-se, contudo, a decisão executiva apenas para subordinar a reintegração ao pagamento prévio, resguardando-se os agravantes na posse até o adimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O possuidor de boa-fé faz jus à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias e ao correlato direito de retenção. 2. A reintegração de posse decorrente de rescisão contratual condiciona-se ao pagamento prévio da indenização devida pelas benfeitorias. 3. O valor das benfeitorias apura-se em liquidação, permanecendo o possuidor na posse até o adimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.219; Lei 6.766/1979, art. 34; CPC, arts. 786 e 787.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0809168-89.2024.8.14.0000 (agravo interno), Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 30.09.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por Edson de Souza Nascimento e Fabiana de Souza Assis Pinto Nascimento contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos
, ajuizada por LMSE Empreendimentos Imobiliários Ltda.

O magistrado singular, em fase de cumprimento de sentença, deferiu a
reintegração de posse em favor da agravada
, reputando atendidos os requisitos para expedição do mandado, sem, contudo, condicionar o cumprimento da medida à prévia indenização pelas benfeitorias alegadas pelos agravantes.

Inconformados, os agravantes sustentam, em suma, que o cumprimento imediato da ordem reintegratória viola o direito de retenção do possuidor de boa-fé, assegurado no
art. 1.219 do Código Civil
e no
art. 34 da Lei 6.766/1979
.

Pontua, ainda, que
a construtora não comprovou o adimplemento de sua contraprestação, consistente no dever de
indenizar previamente
pelas benfeitorias e restituir valores pagos, o que acarreta a
inexigibilidade do título executivo
(arts. 786 e 787 do CPC).

Defende, ainda, que há risco de
dano grave e irreversível
, diante da iminência de perda da moradia da família e da hipossuficiência econômica dos agravantes.

Em decisão interlocutória vinculada ao ID 24688540 foi deferido o efeito suspensivo ao recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao ID 25510416.

Requer o conhecimento e provimento do recurso,
para condicionar a reintegração ao
prévio pagamento ou compensação das benfeitorias úteis e necessárias
realizadas no imóvel.

Foram apresentadas contrarrazões ID 21667309.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta Turma Cível cinge-se à possibilidade de manutenção dos Agravantes na posse do imóvel até que seja promovida a indenização prévia pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no lote, à luz do art. 1.219 do Código Civil e do art. 34 da Lei nº 6.766/79.

A jurisprudência desta Corte já se manifestou no sentido de que a reintegração de posse somente pode ser efetivada após a prévia indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, sob pena de enriquecimento ilícito do promitente vendedor. Vejamos:

EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. 1. Descrição do caso: Trata-se de agravo interno interposto por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão monocrática que determinou a manutenção dos agravados, NARCISO DA CONCEIÇÃO PEREIRA e MAGILA DO NASCIMENTO PEREIRA, na posse do imóvel até a indenização prévia das benfeitorias úteis e necessárias realizadas no lote urbano, conforme art. 1 .219 do Código Civil. 2. Questões em discussão: (i) Possibilidade de reintegração de posse do imóvel sem indenização prévia das benfeitorias realizadas; (ii) Alegação de violação à coisa julgada e às cláusulas contratuais por parte da agravante; (iii) Princípios do direito à moradia e da boa-fé objetiva na execução do contrato. 3. Razões de decidir: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que a indenização das benfeitorias úteis e necessárias realizadas por possuidor de boa-fé é requisito para a reintegração de posse (art. 1.219 do CC e art. 34 da Lei nº 6 .766/79), evitando o enriquecimento sem causa da parte vendedora. No caso, não se verifica violação à coisa julgada, uma vez que a decisão agravada observou o direito dos agravados à indenização por benfeitorias, conforme reconhecido em sentença anterior com trânsito em julgado. Ademais, a agravante não comprovou a inexistência ou irregularidade das benfeitorias de forma suficiente a justificar a reintegração sem indenização prévia. 4. Dispositivo: Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão que determina a manutenção dos agravados na posse do imóvel até a efetiva indenização pelas benfeitorias realizadas. 5. Tese de julgamento: Para a reintegração de posse do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, é imprescindível a indenização prévia das benfeitorias úteis e necessárias realizadas pelo possuidor de boa-fé, conforme o art . 1.219 do Código Civil e o art. 34 da Lei nº 6.766/79. Legislação e Jurisprudência Relevantes: · Art. 1.219 do Código Civil: Direito à indenização das benfeitorias realizadas por possuidor de boa-fé. · Art. 34 da Lei nº 6.766/79: Indenização de benfeitorias em casos de rescisão por inadimplemento. · Jurisprudência: STJ e tribunais estaduais sobre indenização de benfeitorias e direito de retenção. ACÓRDÃO Vistos, etc . Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 36ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08091688920248140000 22531467, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 30/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Assim, embora não se desconstitua a sentença que rescindiu o contrato e reconheceu o direito da agravada à retomada do imóvel, deve ser reformada a decisão agravada apenas para condicionar a expedição do mandado de reintegração ao pagamento prévio da indenização devida pelas benfeitorias, em conformidade com o princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, para reformar a decisão recorrida unicamente quanto à ordem de reintegração forçada, determinando que os Agravantes permaneçam na posse do imóvel até que lhes seja paga a indenização prévia pelas benfeitorias úteis e necessárias, a ser apurada em liquidação, nos termos do art. 1.219 do Código Civil e do art. 34 da Lei nº 6.766/79.

É como Voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 17/09/2025